Tribunal: TCU
Processo: 006.538/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4302/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.538/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alanna Fernandes Paraiso (XXX.949.566-XX); Bruna Silveira Chaves (XXX.827.056-XX); Eder Barboza Kapisch (XXX.265.387-XX); Fernanda Murad Machado (XXX.848.888-XX); Fernando de Almeida Silva (XXX.460.016-XX); Franciele do Carmo Silva (XXX.485.006-XX); Gledson Alexander Goncalves Pereira (XXX.099.176-XX); Mateus Rezende de Andrade (XXX.981.166-XX); Oswaldo Zampiroli Cerqueira (XXX.471.726-XX); Ximena Maria Constanza Ovando (XXX.017.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.